Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BARTOLOMEU MOITA Agravado(as): MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA E GILMAR FERNANDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga o agravante sobre a diligência infrutífera (AR devolvido sem cumprimento) consoante certidão de ID 54508162, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1]; ou requeira o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator